Tribunal: STF
Processo: ARE 858367
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Ausência de Prequestionamento. Configuração. Vedação do prequestionamento implícito. Necessário revolvimento de provas. Configuração. Precedentes. 



    1. O Tribunal de origem, ao manter a decisão de pronúncia do recorrente, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. A suposta ofensa ao texto constitucional, portanto, seria meramente reflexa.



    2. Um dos dispositivos constitucionais invocados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pelo agravante. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    3. A Suprema Corte já se pronunciou reiteradamente a respeito da não admissão da tese do chamado prequestionamento implícito. Precedentes.



    4. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, a fim de se aferir a existência ou não de substrato probatório mínimo para o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, necessário seria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes.